Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707921-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CESPLAN - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA. RECORRIDO: PLANEJAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. EXISTÊNCIA OUTRAS PENHORAS. PREFERENCIAIS. IMÓVEL AVALIADO. DESCONSTITUIÇÃO PREMATURA. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência, de acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC. 2. A realização da penhora concorre para a dinâmica do cumprimento da obrigação, mostrando-se prematura a sua desconstituição sob o argumento de possível inutilidade. Ainda que existam outras constrições sobre o mesmo bem, de natureza privilegiada, a avaliação é compatível com o crédito perseguido e ainda não foi realizado o leilão. 3. Enquanto não esgotada a possibilidade de satisfação da obrigação, não há impeditivo legal para que seja mantida a penhora incidente sobre bem imóvel, ainda que existam outros gravames preferenciais sobre o mesmo bem, especialmente para ser mantida a anterioridade de cada constrição, a teor do art. 908, §2o, CPC. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 836, ambos do mesmo diploma legal, sustentando que o bem imóvel objeto da penhora já se encontra gravado com diversos débitos de natureza privilegiada e de elevada monta, razão pela qual o produto da alienação em nada aproveitará à recorrida. Pugna, assim, pelo cancelamento da penhora em homenagem aos princípios da efetividade da tutela executiva, da menor onerosidade ao devedor, da economia, da celeridade processuais e da razoabilidade e proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 805 e 836, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030